Tribunal: TJMT
Processo: 1017884-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017884-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (AGRAVANTE), LINO HISTER - CPF: 213.696.239-68 (AGRAVADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES, VIA SISBAJUD – INVIABILIDADE – TUTELA DE CARÁTER SATISFATÓRIO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA PARA A APURAÇÃO E ARBITRAMENTO DE VALORES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

No caso, o pedido liminar de bloqueio de valores, via SISBAJUD, configura medida de caráter satisfatório que se confunde com o próprio mérito da demanda. Assim, mostra-se necessário o aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que apure e seja arbitrado o valor, realmente, devido, a título de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RICARDO ALVES ATHAÍDE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Arbitramento de honorários n.o 1011991-32.2021.8.11.0003, movida em face de LINO HISTER, indeferiu o pedido de tutela antecipada, concernente ao bloqueio da quantia de R$27.783,37 (vinte e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) em conta bancária de titularidade do agravado.

Em suas razões, o agravante aduz que pretende ver reconhecido o trabalho realizado em favor do agravado no processo de n.o 1000739-71.2017.8.11.0003, além do pagamento de honorários advocatícios, na ordem de 20% (vinte por cento) do valor recebido, a título de restituição, nestes autos.

Registra que o citado processo (Ação de Restituição de Valores) foi ajuizado em 07.02.2017 e perdurou até março/2021, de modo que, atuou por 04 (quatro) anos na lide. No entanto, em 02.03.2021 foi notificado, extrajudicialmente, pelo agravado, revogando a sua procuração e no dia 13.03.2021 foi realizado um acordo nos autos no valor de R$173.646,07 (cento e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos), sendo que dessa quantia o valor de R$34.729,21 corresponde aos honorários advocatícios sucumbenciais.

O acordo celebrado pelo agravado foi assinado por outro advogado, constituído em 26.02.2021, antes mesmo da entrega da notificação revogando os seus poderes, por isso pleiteou a concessão de tutela antecipada requerendo o bloqueio, via SISBAJUD, na conta bancária do agravado, referente ao valor dos honorários advocatícios pactuados entre as partes, considerando o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Pontua ser indiscutível o seu trabalho na ação movida pelo agravado em face da empresa Energisa, restando estabelecido que os honorários lhe seriam devidos na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago ao final da lide.

Discorre sobre a necessidade de reforma da decisão e que a negativa fere o disposto no art. 85, §14, do CPC, que prevê a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Deste modo, requer, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o bloqueio, via SISBAJUD, do valor correspondente aos honorários pactuados entre as partes, correspondente a R$27.783,37 (vinte e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos). No mérito, pede a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 105631453.

O Juiz
a quo
prestou as informações de Id. n.o 113332488.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 113982965.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No caso, conforme relatado, pretende o recorrente reformar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o seu pedido de tutela antecipada, concernente ao bloqueio da quantia de R$27.783,37 (vinte e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) em conta bancária de titularidade do agravado.

Em suas razões, o agravante pontua que atuou por 04 (quatro) anos no processo n.o 1000739-71.2017.8.11.0003 (de 2017 a março/2021), porém, em 02.03.2021 teve sua procuração revogada e no dia 13.03.2021, sob a representação de outro causídico, fora realizado um acordo no valor de R$173.646,07 (cento e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos), sendo que dessa quantia o valor de R$34.729,21 corresponde aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformado, aduz que sua pretensão é de reconhecimento do trabalho realizado em favor do agravado no processo citado acima, além do pagamento de honorários advocatícios, na ordem de 20% (vinte por cento) do valor recebido, a título de restituição, nestes autos.

Ao analisar o pedido da parte recorrente o Juízo
a quo
fundamentou o seguinte,
in verbis
:

“Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.

Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada.”

No ponto, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, pois o pedido liminar de bloqueio de valores, via SISBAJUD, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, configura medida de caráter satisfatório que se confunde com o próprio mérito da demanda.

Assim, mostra-se necessário o aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que apure e seja arbitrado o valor, realmente, devido ao agravante, a título de honorários advocatícios.

Portanto, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO EM CONTAS DE TITULARIDADE DA PARTE RÉ. A antecipação de tutela tem como requisito para a sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência, no caso dos autos, de tais elementos, razão pela qual é de ser mantida a decisão hostilizada. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70074587064, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 06/09/2017).”
(TJ-RS - AI: 70074587064 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (ART. 300, CAPUT, DO CPC). RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. ARRESTO DE 30% A 50% DA QUANTIA A SER RECEBIDA PELO AGRAVADO. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância. 2. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, o indeferimento dos efeitos da tutela é medida que se impõe. 3. A pretensão de arresto de valores referentes aos honorários advocatícios afigura-se desproporcional, contrariando a lealdade e a boa fé da relação contratual, quando não observado os arts. 36 e 38 do Código de Ética da OAB 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 03186086620178090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 04/05/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.”
(TJ-MG - AI: 10000191673763001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 03/03/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022